Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-61.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-61.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PESSOAL CORROBORANDO A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não da relação contratual entre as partes, fundada na alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, com sustentação de fraude e inautenticidade da documentação apresentada pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil quanto à distribuição do ônus da prova.

4 - Tratando-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora alega a inexistência de relação contratual, o encargo de comprovar a existência do negócio jurídico e a legitimidade da contratação recai sobre o réu, pois é inviável a exigência de prova de fato negativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5 - A instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual, mediante apresentação do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado contendo os dados pessoais da apelante, fotografia, assinatura, características do contrato e comprovante de transferência eletrônica do crédito disponibilizado em conta de titularidade da consumidora.

6 - Em audiência de instrução, a apelante declarou em depoimento pessoal que "a foto do contrato foi tirada quando fez empréstimo em 2021", período coincidente com a data de celebração do termo de adesão objeto da demanda, circunstância que corrobora a autenticidade da documentação apresentada.

7 - Diante do conjunto probatório carreado aos autos, resta evidenciada a existência de relação jurídica válida entre as partes, afastando-se a pretensão de declaração de inexistência de débito e de repetição de indébito.

8 - Inexiste configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira apta a ensejar o dever de reparação por danos morais, uma vez que os descontos efetuados no benefício previdenciário decorreram do exercício regular de direito, originados de relação contratual legítima devidamente demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 85, §11º, 98, §3º e 373; Código Civil, arts. 186, 187, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018; TJ-BA, Apelação 80770380220218050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 31/01/2024; TJ-BA, Apelação 80518113920238050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001035-61.2024.8.05.0078
, em que figura como apelante
MARIA JOSÉ DE JESUS SOUZA
e como apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04